Tribunal: TJSP
Processo: 1007291-25.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO NO BEM LOCADO. Elementos dos autos reveladores de que o imóvel, com vários anos de construção, foi objeto de vistoria prévia, encontrando-se em condições de uso, sendo os reparos necessários realizados pela parte acionada. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a titularidade dos supostos bens

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO NO BEM LOCADO. Elementos dos autos reveladores de que o imóvel, com vários anos de construção, foi objeto de vistoria prévia, encontrando-se em condições de uso, sendo os reparos necessários realizados pela parte acionada. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a titularidade dos supostos bens danificados e o nexo de causalidade entre o alegado vazamento e os alegados danos. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.